Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DANIELE TOMAZI CARDOZO CHAVES - CPF: 003.157.751-22 (AGRAVANTE), AILTON CHAVES - CPF: 254.085.180-00 (AGRAVADO), DALILA SILVEIRA CHAVES - CPF: 655.795.500-49 (AGRAVADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIGOR SILVEIRA CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TRAMITAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO – PRELIMINARES REJEITADAS – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – CONSTITUIÇÃO DA AGRAVANTE COMO HERDEIRA CONCORRENDO COM OS DEMAIS HERDEIROS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL – PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE COM 14,25% E DO “DE CUJUS” COM 85,75% EM RELAÇÃO AO BEM - AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE MEEIRA EM RAZÃO DO REGIME DE BENS ESCOLHIDO (SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.829 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação especifica ou de dialeticidade recursal, quando as razões são suficientes a confrontar a decisão atacada.

Não há falar em vício de regularidade formal neste agravo, eis que todos os requisitos foram integralmente preenchidos: foi proposto no prazo legal, há cabimento para a interposição e houve tanto pedido liminar – para suspensão da decisão – quanto pedido de provimento no sentido de reformar a decisão recorrida.

À luz do artigo 1.829 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que considerou a Agravante/Inventariante como herdeira e não como meeira, tendo em vista o regime de bens escolhido (separação total de bens) e também a situação que expõe a participação da Agravante com 14,25% e do “de cujus”, com 85,75% do bem em questão. Por consequência, mantém-se a decisão que removeu a Agravante do cargo de inventariante, justamente por não cumprir determinação do Juízo “a quo”, para que retificasse o plano de partilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
DANIELE TOMAZI CARDOZO CHAVES,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Inventário n
1002871-62.2021.8.11.0003, na qual constam como Requeridos:
AILTON CHAVES e DALILA SILVEIRA CHAVES (Agravados)
,
removeu a Agravante do encargo de inventariante.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante alega que “(...) propôs Ação de Inventário, em virtude do falecimento de seu cônjuge”; que “(...) foi nomeada inventariante, apresentando as primeiras declarações e plano de partilha”; e que, por decisão constante do ID. Num. 92493263 foi removida de tal encargo.

Defende a reforma da decisão, afirmando que foi injustamente removida, pois apresentou as primeiras declarações e o plano de partilha; todavia, foi determinado que a Agravante apresentasse plano de partilha retificado, sendo considerado pelo Juízo “a quo”, que “(...) ressalvada eventual e efetiva comprovação em outro sentido, sem a necessidade de ampla dilação probatória, atento ainda ao documento de Id 51805852 e ao que consta no Id 58396982 - Pág. 2, quanto a participação do de cujus em 85,75% e da inventariante em 14,25%, diante deste indicativo, prevalece, portanto, com maior razão, até o momento, o afastamento da condição de meeira, em observância ademais do art. 1.829 do Código Civil (...)”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 5)

Argumenta que houve a devida manifestação, contudo o Juízo não a considerou e determinou que a Agravante, novamente, apresentasse o plano de partilha retificando-o, conforme a decisão anterior.

Afirma que, “(...) a Agravante manifestou, e, novamente informou ao juízo que o percentual a ser inventariado era apenas e tão somente 50% (cinquenta por cento), que correspondia a parte do “de cujus”, e não, como foi determinado pelo juízo, juntando, inclusive e novamente, cópia do contrato de compra e venda, onde comprovou-se o alegado pela agravante”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 6)

Diz que “(...) conforme se vê na decisão constante no documento de ID “82360262”, novamente não foi acolhido o plano de partilha apresentado pela inventariante/agravante, sendo mantido à necessidade de apresentar o plano de partilha retificado, sob pena de multa e remição de inventariante. E, novamente, a inventariante manifestou-se (doc de ID “85696561”, ratificando o plano de partilha antes apresentado, bem como ratificando as suas afirmativas em razão à partilha de tão apenas os 50% de propriedade do “de cujus”, e não, como determinado pelo juízo, 50% dos 85,75%”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 6)

Sustenta que a decisão de remoção da inventariante deve ser reformada, uma vez que “(...) a agravante apesar de não ter retificado o plano de partilha pelos seus motivos expostos em todas as suas manifestações, apresentou o plano de partilha que entende ser o correto e legal”; que “(...) Em momento algum a agravante deixou de atender as determinações, contudo, a fez como entende ser o direito seu em razão da divisão de tão apenas os 50% de propriedade do “de cujus””; que “(...) a parte inventariada é de tão apenas 50% que é de propriedade do cujus”, sendo os demais 50% de propriedade da inventariante/agravante, Sra. Daniele Tomazi“. (ID. Num. 141641692 - Pág. 7 e 8)

Destaca que “(...) no contrato juntado do documento de ID “68232592”, em 20/10/2021, constar expresso que os percentuais 85,75% e 14,25% (item D) que trata-se percentuais para composição de renda/percentual de participação na cobertura securitária!!! Em momento algum constou no referido contrato que o Sr. Higor Chaves é proprietário de 85,75%, muito menos que a Sra. Daniele Tomazi Cardozo Chaves é proprietária dos demais 14,25%. Basta uma simples análise no contrato, para verificar que os percentuais constantes (85,75% e 14,25%) foram utilizados pelo banco credor como forma de composição de renda para fim de cobertura securitária, conforme consta às fls. 5 do contrato, item D.2”; que “(...) Em que pese constar no R-02 da matrícula do imóvel de nº 120.573 a informação de que “constou no contrato que para efeitos de Indenização Securitária”, temos que referida “porcentagem” refere-se tão apenas para efeitos de indenização securitária e composição de renda, e não em porcentagem de propriedade”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 8 e 9)

Menciona que “(...) Inventariante/agravante e “de cujus” são proprietários do imóvel na mesma proporção, na razão de 50% cada um. Caso fossem proprietários na razão de proporção como faz crer os ascendentes/herdeiros (85,75% e 14,25%, a informação deveria constar EXPRESSA na matrícula, como, por exemplo: Igor proprietário de 85,75% e sua esposa Daniele proprietária de 14,25”. Como não constou a proporção/porcentagem de propriedade, entende-se que cada comprador é proprietário em proporções iguais, qual seja, 50% (cinquenta por cento) cada”.

(ID. Num. 141641692 - Pág. 9)

Aponta que “(...) na matrícula que o valor da compra do imóvel foi de R$ 511.530,37 (quinhentos e onze mil quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), sendo pago com recursos próprios R$ 111.530,34 e com recursos da conta vinculada do FGTS R$ 78.700,00, sendo financiado o saldo de R$ 321.300,00 (trezentos e vinte e um mil e trezentos reais)”; e que “(...) em momento algum constou na matrícula e nem mesmo no contrato de financiamento, informações de que os valores pagos com recursos próprios e FGTS, que somados totalizam R$ 190.230,37, a proporção de quem pagou ou quanto cada um pagou. Leia-se: Higor pagou tantos %, Daniele pagou tantos %”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 9 e 10)

Salienta que o valor pago foi em comum entre o casal e fruto do trabalho de ambos, não constando qualquer informação na matrícula e no contrato de financiamento que o saldo financiado foi pago na proporção de 85,75% pelo “de cujus” e de 14,25% pela inventariante/agravada.

A Agravante defende que é proprietária/detentora de 50% do imóvel, sendo que o que está sendo inventariado é tão somente os 50% de propriedade do “de cujus”.

Alega que “(...) não deixou de atender as determinações daquele “juízo”, apenas não concordou e não concorda com a determinação de retificação do plano de partilha conforme determinado, qual seja, divisão dos 85,75% na proporção de 1/3 para cada herdeiro. E mais, caso a agravante apresentasse o plano de partilha como fora determinado, estaria a agravante concordando com a incorreta e injusta forma da divisão do único imóvel adquirido pelo casal”. (ID. Num. 141641692 - Pág. 11)

Acrescenta que não houve qualquer desobediência, nem deslealdade, improbidade ou outros vícios que pudessem ensejar a remoção, e que foram cumpridas todas as atribuições da inventariante, conforme previstas nos artigos 618 e 619 do CPC.

Defende a presença dos requisitos que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal, em razão das razões expostas e também porque a injusta remoção trará sérios prejuízos às partes envolvidas.

Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a Agravante no cargo de inventariante.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a medida liminar requerida.

O pleito liminar de efeito suspensivo foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de pedido para que o feito tramitasse como agravo de instrumento e ausência de pedido de mérito recursal.

Também preliminarmente pede o não conhecimento do agravo, por afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do agravo.

Intimada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, a Agravante permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- P R E L I M I N A R – afronta ao princípio da dialeticidade.

Não merece prosperar tal preliminar.

É que as razões do recurso são hábeis a confrontar a decisão interlocutória combatida. Ou seja, as alegações do recurso, malgrado a argumentação das contrarrazões no sentido de ausência de impugnação específica, são suficientes para que o recurso seja conhecido e devidamente analisado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR -
não conhecimento do recurso, por ausência de pedido para que o feito tramitasse como agravo de instrumento e ausência de pedido de mérito recursal.

A meu viso, não deve ser acolhida a preliminar suscitada.

Verifica-se que se trata de recurso (de agravo de instrumento) interposto em face de decisão interlocutória atinente à remoção de inventariante em ação de inventário, requerendo-se providência liminar, com base nos artigos de incidência à matéria do CPC, em que se demonstrou a tempestividade e o cabimento. Há também pedido de provimento do agravo, de modo que não há qualquer fundamento para o pedido liminar de não conhecimento do recurso.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Inventário n
1002871-62.2021.8.11.0003, na qual constam Requerente:
DANIELE TOMAZI CARDOZO CHAVES (Agravante)
e como Requeridos:
AILTON CHAVES e DALILA SILVEIRA CHAVES (Agravados)
,
removeu a Agravante do encargo de inventariante.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, conclui-se que a Agravante/Inventariante, assim como entendeu o Magistrado “a quo” não se constitui meeira em relação ao imóvel
inventariado (unidade autônoma – apt. 2001 – Residential Bonavita, cuja matrícula é 120.573, que foi comercializado e comprado pelo “de cujus” e pela inventariante) com base única em composição de renda para fins de cobertura securitária).

Apesar dos Agravados alegarem preclusão quanto ao afastamento da Agravante da condição de meeira do imóvel, penso que ela não merece acolhida, pois houve insurgência e manifestações em juízo contra tal posicionamento, podendo ser analisada a questão atinente à remoção em decorrência do não cumprimento de determinação judicial.

Entretanto, revendo o meu posicionamento inicial, comungo com os apontamentos do Juízo singular, no sentido de que a Agravante se constitui como apenas herdeira, concorrendo com os demais herdeiros; isso porque à luz do artigo 1.829 do Código Civil deve ser mantida a condição da Agravante como herdeira, pois em face ao imóvel em questão consta participação do “de cujus” em 85,75% e da Agravante em 14,25%.

Mostra-se importante consignar que se trata de casamento com separação voluntária de bens, de modo que os percentuais de participação, por si só, excluem a Agravante da condição de meeira.

Em razão disso, verifica-se que se encontra escorreita a determinação de retificação do plano de partilha em razão do regime do casamento, e, por sua vez, ainda que não concordasse com tal retificação por entender ser meeira, também se justifica a remoção da Agravante do cargo de inventariante por não cumprir a determinação judicial.

Com esses apontamentos, à luz do artigo 1.829 do Código Civil, mantem-se a decisão agravada, cujo trecho transcrevo:

“(...)
cumpre observar, desde já, conforme consignado anteriormente no Id 65214719, “no regime de separação convencional o cônjuge sobrevivente, por não ser meeiro, concorre com os descendentes (in REsp 1.472.945/RJ e REsp 1.382.170/SP)”, evidenciando a preclusão, e, sendo certo, aliás, naquela oportunidade, ficou definido também que: “...O processo de inventário não é a via adequada para o debate de questões controvertidas ou não esclarecidas para os herdeiros, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança...” (Agravo de Instrumento, Nº 70083657643, TJRS, Julgado em: 28-04- 2020)”

Ocorre que, verifica-se no Id 68227419, a inventariante manifestou no sentido de que não estaria pretendendo a meação, mas sim o direito de concorrer em relação a parte inventariada que seria 50% (cinquenta por cento) do de cujus, pois, segundo afirma os outros 50% (cinquenta por cento), seria de propriedade da inventariante. Todavia, razão não assiste à inventariante, principalmente quanto aos percentuais, extensão pretendida, pois, a título de exemplo, constato que especificamente em relação ao “APARTAMENTO DE Nº 2001, LOCALIZADA NO 20º PAVIMENTO TIPO DA “TORRE 04 – SETOR 2”, DO RESIDENCIAL BONAVITA”, conforme já deliberado por este Juízo no Id 65214719-Pág. 2, diga-se, ao que consta sem recurso/reforma, assim resultou aferido e definido: (...) “atento ainda ao documento de Id 51805852 e ao que consta no Id 58396982 - Pág. 2, quanto a participação do de cujus em 85,75% e da inventariante em 14,25%, diante deste indicativo, prevalece, portanto, com maior razão, até o momento, o afastamento da condição de meeira, em observância ademais do art. 1.829 do Código Civil, e, inclusive, se for o caso, em relação ao previsto no art. 669, III, do Código de Processo Civil.” Outrossim, para melhor ilustrar o decidido por este Juízo, pertinente ressaltar, extrai-se dos autos, diante do documento de Id 51805850, em relação ao “veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, ano/mod 2019/2020, placa: JZG-5498 UF/MT., CHASSI: 98867512WKKJ43906, RENAVAM: 01184731680”, adquirido pelo de cujus Higor Silveira Chaves, afastando a meação e viabilizando a partilha. (...)”.

Desta forma, e, inclusive para que não restem dúvidas, deverá ser observada, portanto, pela inventariante, a decisão de Id 65214719, no que diz respeito a todos os bens/patrimônio e/ou dívidas, ou seja, a princípio, somente quanto à possibilidade de partilha em concorrência com os herdeiros em relação aos bens adquiridos em nome do de cujus, ou seja, que não fazem parte dos bens comuns, por não terem sido adquiridos em partes iguais durante a convivência conjugal, estando em nome apenas do de cujus, nos termos da referida decisão, diga-se, até mesmo quanto ao percentual definido em relação ao imóvel, conforme acima mencionado/destacado, e, portanto, de acordo, ainda, com os esclarecimentos declinados nesta oportunidade. Isso porque, repito, inviável a meação em relação a bens/patrimônio adquirido(s) pelo de cujus, em face do regime de separação convencional de bens, e, enfatizo, tendo ficado definido, aliás, através da decisão de Id 65214719, em relação ao imóvel/apartamento, Id 51805852, o percentual de 85,75% do de cujus, a ser inventariado e partilhado nestes autos, sem notícia de recurso. Ressalto, ainda, por oportuno, não obstante o pretendido pelos herdeiros no Id 68428971-Pág. 7, entretanto, considerando a presente decisão, mais uma vez não vislumbro até o momento, a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, principalmente para não obstar o direito de peticionar na defesa de direito que a parte entenda possuir, ainda que em tese, destacando, todavia, se evidenciada abusividade/excesso e ausência de boa-fé, mormente que possa vir a retardar indevidamente a tramitação processual, conforme consignado no Id 65214719-Pág. 3, haverá consequências, incluindo a incidência de multa. Neste sentido, aliás, novamente a título de exemplo: “...Deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao autor-apelante na sentença, pois não caracterizado o dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de proceder de modo temerário, de acordo com o art. 80, V, do CPC...” (Apelação Cível Nº 70075847145, Quinta Câmara Cível, TJRS, Julgado em 18/12/2017) Pelo exposto, antes de qualquer outra decisão, e, de acordo com os arts. 7º e 10 do CPC, intime-se a inventariante para, no prazo de quinze dias, retificar plano de partilha, com a indicação de todos os bens/patrimônio, valores, ativo e/ou passivo, em estrita observância do decidido nos autos por este Juízo, inclusive no Id 65214719, e, atentando-se para o requerido pelos herdeiros no Id 68428971, com a indicação de “plano de partilha”, bem como ao que mais dos autos consta, podendo requerer e/ou providenciar o que de direito, objetivando a conclusão deste processo, inclusive, manifestando expressamente, em face de eventual necessidade/possibilidade de melhor delimitação do direito real de habitação, sugestão de Id 68160460-Pág. 8.”

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO DECISUM PASSÍVEIS DE ANÁLISE POR INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 1º, DO CPC. AJG. PROVA ADEQUADA DA ESCASSEZ ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA AO MONTANTE DECLINADO NA ESCRITURA PÚBLICA QUE A AUTORA PRETENDE ANULAR. MÉRITO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE MEAÇÃO E SUCESSÃO. REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS
CONVENCIONADO EM CONTRATO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. TEMA 498/STF INAPLICÁVEL, À HIPÓTESE. PARTILHA EXTRAJUDICIAL COM ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA. SENTENÇA REFORMADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CARÊNCIA SUPRIDA, NESTE GRAU RECURSAL. RELEGOU O JUÍZO SINGULAR À ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, TAL NÃO TORNA NULO O PROVIMENTO, NA MEDIDA EM QUE A EXTENSÃO DOS VÍCIOS NÃO ALCANÇAM A ANÁLISE DE MÉRITO, TORNANDO VIÁVEL O AJUSTE NESTE GRAU RECURSAL, SEM NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. A PAR DISSO, ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO FEITO, CONSTATO DEMONSTRADA A ESCASSEZ ECONÔMICA DAS APELANTES A PERMITIR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DE IGUAL SORTE, FAZ-SE IMPOSITIVA A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, POIS A ESCRITURA PÚBLICA OBJETO DO LITÍGIO TRAZ MONTANTE ESPECÍFICO EM SEU BOJO, QUE DEVE BALIZAR A PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA E VALOR DA CAUSA READEQUADO. MÉRITO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO APRECIAR OS RE 878.694/MG E RE 646.721/RS, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 498/STF), RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL, TORNANDO INVIÁVEL A DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS,
DEVENDO SER APLICADO, EM AMBOS OS CASOS, A LIÇÃO TRAZIDA NO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL, ESTABELECENDO QUE O ENTENDIMENTO ORA FIRMADO É APLICÁVEL APENAS AOS INVENTÁRIOS JUDICIAIS EM QUE NÃO TENHA HAVIDO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PARTILHA E ÀS PARTILHAS EXTRAJUDICIAIS EM QUE AINDA NÃO HAJA ESCRITURA PÚBLICA. DITO ISSO, CONSIDERANDO QUE O DE CUJUS FALECEU EM 12.06.2014, A ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA

AMIGÁVEL RESTOU LAVRADA EM 24.03.2015, E A TESE FIRMADA NO TEMA 498/STF RESTOU PUBLICADA EM 11.09.2017, PORTANTO, EM MOMENTO POSTERIOR À LAVRATURA DA ESCRITURA, A ELA SEUS EFEITOS NÃO SE ALASTRAM. ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA, NA MEDIDA EM QUE SUA EVENTUAL MEAÇÃO DECORRERIA DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA COM O FALECIDO, DEVENDO SER OBSERVADO O REGIME DE BENS ESCOLHIDO, QUE, NA HIPÓTESE, NÃO CONFERIU À AUTORA-APELADA DIREITO À MEAÇÃO, POIS ESTABELECIDA A SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS
, TORNANDO-SE EQUIVOCADA A CONCLUSÃO ALCANÇADA NO DECISUM, MERECENDO SER PROVIDO O RECLAMO PARA O FIM DE JULGAR-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50002762120178210088, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 30-06-2022) (destaquei)

Diante disso,
revogo a decisão liminar
e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023